Tribunal: STF
Processo: AI 482126
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
instrumento. 2. Recomposição de 11,98% aos servidores públicos. 3.
Limitação temporal. ADI 1.797. 4. Entendimento superado no
julgamento da ADI 2.323. 5. Embargos acolhidos para restabelecer a
decisão monocrática inicial